Tribunal: TJES
Processo: 0000517-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-07.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL PEREIRA PANNI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000517-07.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL PEREIRA PANNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO A CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DERIVADAS DO APARELHO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Pereira Panni contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas por acesso ao celular do acusado sem autorização judicial e pela entrada em seu domicílio sem mandado judicial, requerendo a exclusão dessas provas e sua absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade no acesso ao celular do acusado sem autorização judicial; e (ii) verificar a legalidade da entrada no domicílio do recorrente sem mandado judicial para obtenção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem provas lastreando a denúncia, bem como a condenação do recorrente, obtidas através da apreensão do seu aparelho celular, tampouco de eventuais dados ali presentes, inexistindo nulidade na apreensão do dispositivo móvel no momento do flagrante.

A busca e apreensão realizada na residência do acusado foi motivada por informações fornecidas pelo próprio apelante, que revelou armazenar mais entorpecentes no imóvel. Não somente, a entrada no local foi franqueada pela genitora do apelante, conforme evidencia o manancial probatório.

O conjunto probatório, incluindo as declarações dos policiais e a apreensão de substâncias entorpecentes, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistem provas lastreando a condenação derivadas do conteúdo do aparelho, não havendo nulidade na mera apreensão do dispositivo móvel no momento do flagrante.

A entrada no domicílio sem mandado judicial é válida quando há consentimento de morador e fundados indícios fornecidos pelo próprio acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 598051, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.12.2020; STJ, REsp nº 1.574.681, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000517-07.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL PEREIRA PANNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RAFAEL PEREIRA PANNI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de fevereiro de 2022, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e guardando 01 (uma) bucha de substância similar a “maconha”, em seu bolso, 16 (dezesseis) pedras de substância similar a “crack” e 11 (onze) buchas de substância similar a “maconha” em uma sacola que foi por ele dispensada, além de 15 (quinze) buchas de substância similar a “maconha” e 14 (quatorze) pedras de substância similar a “crack” no interior de um guarda-roupas em sua residência.

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio do acesso ao celular do acusado sem autorização judicial e pela entrada em seu domicílio sem mandado judicial, com a consequente exclusão das referidas provas dos autos e a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Pois bem.

Inicialmente, passo a tecer algumas considerações sobre o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do acesso ao celular do acusado sem autorização judicial.

Em detida análise ao feito, observo que inexistem provas lastreando a denúncia, bem como a condenação do recorrente, obtidas através da apreensão do seu aparelho celular, tampouco de eventuais dados ali presentes, inexistindo nulidade na apreensão do dispositivo móvel no momento do flagrante.

Conforme bem pontuado pelo parquet em sede de contrarrazões,
“todo o material probatório reunido até o momento deriva de diligências policiais independentes do conteúdo do aparelho [...
].
O simples fato de o celular ter sido apreendido não significa que houve análise indevida de seus dados, tampouco que as provas que sustentam a acusação tenham origem em eventuais informações extraídas do aparelho sem autorização judicial”.

De igual modo, entendo não assistir razão ao recorrente quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas colhidas em seu domicílio, por ausência de autorização.

Isso porque, conforme extraio dos autos, após ser flagrado dispensando uma sacola contendo 16 (dezesseis) pedras de substância similar a “crack” e 11 (onze) buchas de substância similar a “maconha”, o acusado informou aos policiais militares que em sua residência guardava outros ilícitos.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local indicado e foram recebidos pela Sra. Geceonita da Silva Pereira, genitora do apelante, que franqueou a entrada no imóvel.

Ora, a busca na residência do acusado foi motivada por informações fornecidas pelo próprio apelante, conforme evidencia seu interrogatório na esfera policial, assim como as declarações prestadas pelos Policiais Militares Estevam Braga Martins e Lucas de Castro Rodrigues na delegacia e sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Deste modo, sendo certo de que havia indícios veementes, objetivos e fundados, de que no interior da residência eram armazenados mais entorpecentes, desnecessário seria mandado judicial.

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na residência do acusado.

De mais a mais, evidente que o manancial probatório amealhado durante toda a atividade de persecução penal vislumbra-se suficiente a comprovar a autoria delitiva do recorrente, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)